Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701287-30.2020.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANIFICADORA, CONFEITARIA E MERCEARIA KI DELICIA LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela Panificadora Confeitaria e Mercearia Massa Fina Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. A Panificadora Confeitaria e Mercearia Massa Fina Ltda. propôs ação contra a Companhia Energética de Brasília (CEB). Alegou na petição inicial que adquiriu em 19 de dezembro de 2019 um ponto comercial localizado na Quadra 206, conjunto 6, Lote 15, Recanto das Emas. Explora o ramo de atividade de panificadora e confeitaria com o nome fantasia Panificadora K Delícia. O vendedor, Sebastião Pereira dos Santos, possuía um débito decorrente de faturas de consumo de energia elétrica não pagas, o qual está sendo cobrado da empresa. O valor é de R$ 22.363,52 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Sustentou que a dívida é de responsabilidade do antigo proprietário. Pediu a transferência da titularidade do serviço de energia, eximindo-a dos débitos anteriores, e a reparação do dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id 30928356, 30929475 e 30929498). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a gratuidade da justiça à panificadora e indeferiu a tutela de urgência (id 30929494 e 30929507). A Companhia Energética de Brasília apresentou contestação. Defendeu que ocorreu sucessão empresarial, a mesma atividade econômica continuou sendo explorada. O art. 128 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica permite condicionar, nesse caso, a alteração de titularidade ao pagamento do débito pendente em nome do antigo proprietário. Formulou pedido contraposto. Pediu que a panificadora seja condenada a pagar a dívida de R$ 52.383,44 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos) (id 30929515). A Panificadora Confeitaria e Mercearia Massa Fina Ltda. apresentou réplica. Teceu considerações sobre a impossibilidade de se admitir o pedido contraposto no caso concreto. Defendeu que não se trata de sucessão comercial, somente locação comercial. Afirmou que a Companhia Energética de Brasília não impugnou o pedido de reparação do dano moral (id 30929537). A decisão de saneamento e organização do processo rejeitou a possibilidade de formulação de pedido contraposto no procedimento ordinário. Não houve redistribuição do ônus da prova (id 30929538). As partes não impugnaram a decisão (id 30929547 e 30929549). A sentença adotou o fundamento de que houve sucessão empresarial. A panificadora continuou o exercício da atividade econômica sob o mesmo nome fantasia e no mesmo endereço, conforme registrado no instrumento contratual anexado. Entendeu que ela responde pelos débitos anteriores por força dos arts. 1.146 do Código Civil e 128 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou-a a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (id 30929550). A Panificadora Confeitaria e Mercearia Massa Fina Ltda. admite na apelação ter sido informada do débito quando comprou o ponto comercial, mas o vendedor assumiu o compromisso de arcar com o valor. Alega que não se trata de sucessão empresarial, a aquisição é de uma nova atividade comercial, com novo dono. Considera injusto ter que pagar pela dívida pretérita. Relata que tentou parcelar o débito, contudo a Companhia Energética de Brasília não aceitou a proposta. Tece considerações de ordem moral e econômica sobre a situação e menciona o risco de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (id 30929564). O preparo está dispensado em virtude da gratuidade da justiça deferida à Panificadora Confeitaria e Mercearia Massa Fina Ltda. (id 30929507). A Panificadora Confeitaria e Mercearia Massa Fina Ltda. foi intimada para regularizar a representação processual. O nome da advogada que assinou a apelação não consta no instrumento do mandato anexado aos autos (id 30929565). A Advogada Fabiana de Carvalho Nascimento, OAB/DF n. 35.529, informou que entrou em contato com o representante legal da empresa, entretanto não foi possível atender ao despacho. Ele respondeu que vendeu o estabelecimento (id 30929570). O apelado suscita nas contrarrazões a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Defende no mérito que houve sucessão empresarial (id 30929585). É o relatório. Suscito, de ofício, a preliminar de ausência do pressuposto de regularidade formal. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A regularidade formal é um deles.[1] O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, conforme disposição do art. 104, caput, do Código de Processo Civil. O art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício. O vício não foi sanado, apesar do prazo razoável concedido pelo Juízo de Primeiro Grau. A Advogada registrou que entrou em contato com o antigo representante legal da Panificadora Confeitaria e Mercearia Massa Fina Ltda. Ele respondeu à mensagem, contudo, informou que negociou o estabelecimento, demonstrando desinteresse em sanar o vício (id 30929571). Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para onze por cento (11%) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à Panificadora Confeitaria e Mercearia Massa Fina Ltda. (id 30929507). Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.992.